Tribunal: TJSP
Processo: 0003719-06.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Impugnação acolhida para reconhecer o excesso dos cálculos apresentados pela autora - Decisão interlocutória recorrível por agravo de instrumento - Matéria inserida no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil – Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal – Hipótese de inadmissibilidade do recurso – Inteligência do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Impugnação acolhida para reconhecer o excesso dos cálculos apresentados pela autora - Decisão interlocutória recorrível por agravo de instrumento - Matéria inserida no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil – Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal – Hipótese de inadmissibilidade do recurso – Inteligência do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil - Recurso não conhecido.